Tribunal: TJDFT
Processo: 0716485-36.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0716485-36.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIEL LEITE DE FARIAS FREITAS, RAQUEL JULIANA MONTEIRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA FREITAS, MULTI VIAGENS E TURISMO DE MARILIA LTDA RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A., MULTI VIAGENS E TURISMO DE MARILIA LTDA, GABRIEL LEITE DE FARIAS FREITAS, RAQUEL JULIANA MONTEIRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA FREITAS DESPACHO Na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Para a pessoa física, a comprovação da insuficiência de recursos é inerente ao pedido de gratuidade, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza. No caso de pessoa jurídica, não há presunção de hipossuficiência, cabendo à empresa apresentar todos os documentos relativos ao seu faturamento e situação financeira e contábil, conforme se depreende da Súmula 481 do STJ. Assim, faculto aos recorrentes MULTI VIAGENS E TURISMO DE MARILIA LTDA, GABRIEL LEITE DE FARIAS FREITAS e RAQUEL JULIANA MONTEIRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA FREITAS a oportunidade de demonstrarem suas condições financeiras e, para tanto, devem apresentar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: Pessoa jurídica a) Todos os contratos de prestação de serviço prestados nos últimos dois anos; b) Cópia dos extratos bancários de todas as contas e investimentos dos últimos três meses. c) Declaração do imposto de renda dos últimos dois anos. Pessoa física a) Cópia dos três últimos contracheques; b) Cópia dos extratos bancários de todas as contas e investimentos de sua titularidade dos últimos três meses. c) Cópia dos extratos de todos os cartões de crédito de sua titularidade dos últimos três meses. Ou no mesmo prazo deverá juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo, sob pena de o recurso não ser conhecido por deserção (art. 42, § 1o, Lei 9099/95), ressalvada a possibilidade de pedir desistência do recurso sem ônus (art. 998 do CPC). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA